Tribunal: STF
Processo: AI 841666
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. 1. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOLO OU A CULPA DO EMPREGADOR E SOBRE A NATUREZA DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.